Tribunal: TJDFT
Processo: 0720567-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720567-78.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: GUALDIR ANTONIO GUALDI AGRAVADO: MARIA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI, ADRIANA BRASILEIRO VANDERLEI, ANA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI RODRIGUES DA COSTA, ANDRE RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI, FELIPE AUGUSTO BRASILEIRO VANDERLEI DESPACHO Dentre as questões suscitadas no presente agravo de instrumento, o agravante-exequente pede “[...] que o cálculo da multa por ato atentatório à dignidade da justiça seja fixado nos termos do acórdão no 977944 da 6a Turma Cível, isto é, a incidir sobre o débito atualizado existente aos 02.03.2017 [...]” (id. 11573973, pág. 40). O referido Acórdão no 977944 foi proferido no AGI no 2016.00.2.046936-7 (id. 11703258), no qual, em embargos de declaração (Acórdão no 1032334), ficou decidido que a “[...] referida multa é devida a partir da publicação do acórdão que a fixou. Embargos providos em parte”. Embora o agravante-exequente defenda, no presente recurso, que o termo inicial da multa por ato atentatório à dignidade da justiça é exatamente a data da publicação do acórdão que a fixou, em consulta à tramitação do AGI no 2016.00.2.046936-7 verifica-se que o próprio agravante-exequente interpôs o AREsp 1.301.330/DF com a pretensão de modificar o termo inicial de incidência da referida multa, conforme consignado no laudo pericial (id. 11703242, pág. 6). Desse modo, intime-se o agravante-exequente para: 1) informar o andamento atualizado do AREsp 1.301.330/DF; e 2) manifestar-se sobre o interesse recursal quanto à questão já decidida por esta e. Sexta Turma Cível relativa à fixação do termo inicial da multa por ato atentatório à dignidade da justiça imposta aos agravados-executados. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 19 de dezembro de 2019 VERA ANDRIGHI Desembargadora